Tribunal: TJDFT
Processo: 0719264-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Prisão preventiva. Estelionato contra idoso. Habitualidade na prática de crimes contra o patrimônio. Garantia da ordem pública.
1 - A gravidade concreta do crime – estelionato cometido contra pessoa idosa, na companhia do marido e de outra mulher não identificada - somada ao fato de a paciente responder a ação penal pelos crimes de furto qualificado, estelionato e associação criminosa, cometidos em datas recentes, o que indica possível habitualidade criminosa justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 - Em face da gravidade concreta do crime e do risco de reiteração delitiva, são inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão.
3 – Ordem denegada.